Tribunal: TJSP
Processo: 1005029-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Contrato administrativo – Ação de cobrança – Procedência parcial na origem, lastreada em prova documental – Prova pericial que considerou estritamente a documentação disponibilizada pelas partes, após diversas solicitações inatendidas – Argumentos recursais já esclarecidos pelo expert - Sentença mantida - Recurso desprovido